Tribunal: STF
Processo: ARE 1380605
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. LEI Nº 4.717/65. TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO.



    I – A ação popular não se presta a invalidar atos mediante avaliação subjetiva de suposta lesão ao patrimônio público, pois admitir que qualquer cidadão conteste a validade de regular certame, apenas com base em conceito vago de lesividade e em argumentos que apenas demonstram o intento de tutelar direitos individuais homogêneos, é deixar a sorte da Administração ao bel prazer da opinião pública e dos humores políticos;



    II - verificada, à luz dos regramentos insertos na Lei nº 4.717/65, a ausência de interesse processual e consequente inexistência de uma das condições da ação, acertada foi a sentença recorrida que, de plano, indeferiu a inicial e extinguiu a ação popular originária, sem resolução do mérito, a teor do art. 485, I, do CPC;



    III - apelação cível não provida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LXXIII; e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso dos autos, consoante bem exposto pela magistrada de primeiro grau (Id4674258), 'a petição inicial revela a insatisfação dos autores (candidatos) com supostas irregularidades ocorridas no TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, uma das fases do concurso público para provimento dos cargos de 1º Tenente e Soldado da PMMA, o que teria dando ensejo à eliminação dos autores. Essa insatisfação não pode ser considerada como fundamento suficiente para a admissão da vertente demanda, tendo em vista que a ação popular não é vocacionada à tutela de interesses individuais'



    Ora, o único fundamento utilizado pelos autores, ora apelantes, em sua peça exordial (Id 4674082), é a suposta lesão aos princípios constitucionais e ao respectivo edital do concurso em comento, supostamente provocada pelo ato administrativo que originou o resultado do TAF, por inobservância ao regular andamento das fases do certame. Os recorrentes evidenciam, tão-somente, que o patrimônio público, material ou moral, teria sido lesionado, e caberia ao Judiciário o resgate da legalidade do ato, reparando os danos na medida de sua extensão.



    Tais insatisfações, poderiam até ensejar a propositura de ação de obrigação de fazer c/c indenização pelas vias ordinárias, para ressarcimento de possíveis danos de ordem moral àquele ocasionados, mas, em absoluto, legitimariam a propositura de ação popular, como se deu no caso em comento.



    Sob essa ótica, a ação popular não se presta a invalidar atos mediante avaliação subjetiva de suposta lesão ao patrimônio público, pois admitir que qualquer cidadão conteste avalidade de atos praticados em regular certame, apenas com base em conceito vago de lesividade e em argumentos que apenas demonstram o intento de tutelar direitos individuais homogêneos, é deixar a sorte da Administração ao bel prazer da opinião pública e dos humores políticos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente